Tribunal: TJMT
Processo: 1026586-87.2019.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026586-87.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Condomínio em Edifício, Vaga de garagem]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CONDOMINIO EDIFICIO FOREST HILL - CNPJ: 27.609.928/0001-24 (APELANTE), RUI PAULO MARTINS ABRACOS - CPF: 000.723.191-19 (ADVOGADO), ELSON DUQUES DOS SANTOS - CPF: 459.382.701-97 (ADVOGADO), GRCA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 08.422.467/0001-31 (APELADO), ELISANGELA CANTARELA CAZELI - CPF: 007.947.657-00 (ADVOGADO), EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR - CPF: 258.299.018-38 (APELADO), ALFREDO JOSE DE OLIVEIRA GONZAGA - CPF: 183.505.958-92 (ADVOGADO), LUIZ GUSTAVO DERZE VILLALBA CARNEIRO - CPF: 029.748.671-38 (ADVOGADO), JANINE PAULA GUIMARAES CALMON CEZAR - CPF: 780.847.171-20 (APELADO), ALFREDO JOSE DE OLIVEIRA GONZAGA - CPF: 183.505.958-92 (ASSISTENTE), LUIZ GUSTAVO DERZE VILLALBA CARNEIRO - CPF: 029.748.671-38 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO.

A ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença leva ao não conhecimento do Recurso por violação ao princípio da dialeticidade.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Obrigação de Fazer extinta sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC, e com a condenação da autora (construtora apelada) ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios de R$1.000,00 para cada litisconsorte.

O apelante alega que, uma vez constatada a supressão indevida de algumas vagas de estacionamento do edifício, a assembleia de condôminos realizada em 13/05/2019 determinou o restabelecimento da marcação inicial, porém foi impedido pelos apelados de implementar essa mudança.

Afirma que a sentença penaliza a parte errada, visto que não deu causa à propositura da lide. Com esse argumento, pede a sua reforma e que os ônus sucumbência sejam integralmente atribuídos às pessoas físicas apeladas.

Contrarrazões apresentadas (ID no. 68406585).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A Apelação foi protocolada com amparo no art. 1.010 do CPC, que assim dispõe:

Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II -
a exposição do fato e do direito
;

III -
as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade
;

IV - o pedido de nova decisão.

Conforme a doutrina, “
o apelante deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais entende deva ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem as razões do inconformismo, o recurso não pode ser conhecido”
. (Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, “Comentários ao código de processo civil”, 2a Tiragem, 2015, editora Revista dos Tribunais, p. 2055).

No caso concreto, a Ação foi extinta porque a construtora pretendia restabelecer a garagem n°. 43, visto que se comprometeu a entregá-la quando vendeu a unidade habitacional correlata a terceiro.

Porém, como essa vaga foi recriada sem alterar as atuais disposições do estacionamento já existente, o juízo de origem considerou que houve perda do objeto da lide, antes proposta contra o Condomínio e os condôminos lindeiros.

Portanto, a Construtora, e não o apelante, é que foi condenada a arcar com os ônus da sucumbência, por ter motivado o ajuizamento de demanda inócua, que claramente podia ser resolvida de forma extrajudicial e pacífica.

O apelante não trouxe nesta oportunidade nenhum argumento válido e juridicamente aceitável para desconstituir a conclusão pela aplicação do princípio da causalidade.

De qualquer modo, não foram expostas as razões que autorizariam, hipoteticamente, a reforma da sentença (art. 1.010, inciso III do CPC).

Aliás, o entendimento consignado na primeira instância foi até mesmo favorável ao apelante, sendo-lhe vedado defender direito alheio em nome próprio (art. 18 do CPC).

Se a Construtora se opõe à sua responsabilização pelas custas e honorários advocatícios deve se valer do tempo e modo oportunos para combater o
decisum
nesta Corte.

Assim, é flagrante a ausência de impugnação pontual e lógica da sentença, em violação ao princípio da dialeticidade recursal, o que impõe o não conhecimento desta Apelação.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO – APELAÇÃO – PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA.
A apelação deve conter, dentre outros requisitos, a exposição do fato e do direito e as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade (art. 1.010, II e III, CPC)
.
Ausência de ataque específico aos fundamentos da sentença recorrida
.
Ofensa ao princípio da dialeticidade
. Recurso não conhecido
. (Apelação no. 1028618-66.2016.8.26.0554, 9a Câmara de Direito Público, TJSP, Rel. Décio Notarangeli, julgado em 14/06/2018, sem grifos no original).

APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
. -
O recurso deve guardar pertinência com a matéria da decisão atacada, demonstrando em suas razões os fundamentos de fato e de direito que fundam o inconformismo da parte
. -
As razões dissociadas da matéria tratada na decisão ofendem o princípio da dialeticidade, equiparando-se àquelas que não apresentam qualquer fundamento, nos termos da jurisprudência do STJ, carecendo o recurso de regularidade formal por ausência de requisito para seu conhecimento expresso
.
Recurso não conhecido.
(AC no. 1.0549.13.000138-7/001, 10a Câmara Cível, TJ/MG, Rel. Des. Cabral da Silva, julgado em 06/03/2018, publicação em 16/03/2018, sem destaques no original).

APELAÇÃO CÍVEL. (...) AÇÃO REVISIONAL.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ART. 1.010, INCISO III, DO CPC. RECURSO GENÉRICO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. INÉPCIA RECURSAL
. SENTENÇA MANTIDA.
Princípio da dialeticidade: A ausência de impugnação específica dos fundamentos constantes na decisão recorrida, sem infirmar concretamente o julgado prolatado pela instância de origem, fere o princípio da dialeticidade e acarreta a inépcia da pretensão recursal
.
Caso em que o recurso é genérico, apresenta dado alheio à presente lide e tampouco demonstra erro, equívoco ou a contrariedade à lei ou à jurisprudência por parte do decisum combatido
. RECURSO NÃO CONHECIDO.
(Apelação Cível no. 70076874866, 24a Câmara Cível - Regime de Exceção, TJ/RS, Rel. Alex Gonzalez Custodio, julgado em 30/05/2018, DJ de 05/06/2018, sem grifos no original).

Posto isso,
não conheço
do Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020